Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033546-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG - CPF: 534.296.729-53 (ADVOGADO), MOURACIR ALVES RAMOS - CPF: 037.944.303-10 (AGRAVANTE), THAYSSON MENDES DA SILVA - CPF: 092.807.443-99 (AGRAVANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (AGRAVADO), ADEILSON DA SILVA DIAS - CPF: 663.381.823-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA - CPF: 615.166.973-83 (VÍTIMA), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (VÍTIMA), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO TIAGO MIGUEZ - CPF: 929.970.741-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo interno. Indeferimento da inicial de Mandado de segurança. Alegação de omissão quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Julgamento do mérito do recurso. Inexistência de vício. Recurso desprovido.

i. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o agravo interno nº 1033546-12.2024.8.11.0000 interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, impetrado visando a transcrição da sentença proferida oralmente.

II. Questão em discussão

Omissão sobre pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

O c. STJ possui entendimento de que o pedido de efeito suspensivo, formulado em agravo interno, perde o objeto com o julgamento definitivo do recurso.

Não há omissão sobre pedido prejudicado pelo julgamento de mérito do recurso.

O pedido de suspensão da decisão agravada não possui pertinência jurídica, pois a extinção monocrática do mandado de segurança não gera efeito prático passível de suspensão.

Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando ausente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgamento embargado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.737.252/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.06.2019; TRE-SP, AI 06004376220206260000, Rel. Des. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30.09.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

Nº 1033546-12.2024.8.11.0000

EMBARGANTE (S): THAYSSON MENDES DA SILVA;

MOURACIR ALVES RAMOS

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por THAYSSON MENDES DA SILVA e MOURACIR ALVES RAMOS

contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o Agravo Interno nº 1033546-12.2024.8.11.0000 interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança nº 1033546-12.2024.8.11.0000, impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJe nº 1000306-73.2023.8.11.0030), que os condenou, em sentença oral, por receptação qualificada [aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial] e corrupção de menor, em concurso formal, sendo o primeiro a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão 15 (quinze), em regime inicial semiaberto; e o segundo a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime aberto – art. 180 §§ 1º e 2º, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 70, primeira parte, do CP – (fls. 53/57 – ID 255546188).

Os embargantes sustentam omissão quanto
“ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, formulado no Agravo Interno”
.

Requer o provimento para que
“o v. acórdão embargado seja complementado, com a manifestação sobre o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, sanando-se a omissão apontada”
.

Sem necessidade de contrarrazões, pois há entendimento consolidado sobre a matéria .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O inicial do Mandado
de Segurança nº 1033546-12.2024.8.11.0000, impetrado pelos embargantes, foi indeferida monocraticamente, por não ter sido visualizado abuso de poder, ilegalidade ou teratologia no ato atribuído à autoridade impetrada [indeferimento de transcrição de sentença proferida oralmente].

Contra essa decisão, os embargantes interpuseram agravo interno e, no mérito, formularam os seguintes pedidos:
“3.1. Conceda efeito suspensivo ao presente agravo interno, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso; 3.2. Reforme a decisão agravada, determinando que o Juízo de primeira instância disponibilize aos Agravantes a integralidade da sentença escrita, garantindo o seu direito de defesa; 3.3. Determine o prosseguimento do mandado de segurança, para que seja analisado o mérito da impetração”
.

Esse recurso foi encaminhado para julgamento colegiado, por não ter sido exercido juízo de retratação, nos termos do art. 134-A, § 1º do RITJMT.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo resultou prejudicado diante do desprovimento do agravo interno, de modo que não a pretensão não comportava exame por esta e. Turma.

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu:

“Pedido de efeito suspensivo [...] veiculado nas razões do agravo regimental fica prejudicado pela perda do objeto com o julgamento do agravo regimental que põe fim ao feito.”

(AgRg no REsp n. 1.737.252/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.6.2019, p. 5.8.2019)

Além disso, o pedido sequer tem pertinência jurídica, por se tratar de recurso interposto contra extinção monocrática da ação mandamental, cuja suspensão da decisão agravada não traz qualquer efeito prático.

A propósito, colaciona-se

aresto do e. TRE-SP:

“Se a petição inicial do mandado de segurança foi indeferida monocraticamente, descabe ao impetrante, em agravo interno, pedir que o colegiado defira a medida liminar, nem sequer apreciada pelo relator.”
(AI 06004376220206260000

- Relator: Des . Nelton Agnaldo Moraes dos Santos – 30.9.2020)

Assim sendo, estes aclaratórios devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025